Tribunal: TJMT
Processo: 1009200-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009200-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), MILTON JOSE GOZZI - CPF: 761.714.859-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E IMPOSIÇÃO DE MULTA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIDA – REQUISITOS AUTORIZADORES – INEXISTÊNCIA – AUTUAÇÃO FISCAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE E LIQUIDEZ DO TÍTULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Ausentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, indefere-se a tutela provisória requerida neste sentido.

3. O artigo 151, II, do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do autor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Milton José Gozzi contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal e Imposição de Multa n.1015084-20.2020.8.11.0041, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por não vislumbrar que houve vício na autuação da autoridade fiscal, bem como na multa aplicada.

Em suas razões recursais o agravante alega que as notas fiscais e os documentos que balizam a demanda, ao contrário do que afirmou o Juízo de origem, são suficientes para conduzir à presunção de veracidade capaz de, no mínimo, impor dúvidas à atuação da Administração Pública.

Afirma que o fato de tais documentos já terem sido analisados pelo Fisco, que atestou a sua regularidade formal, apenas maximiza o preenchimento do requisito de probabilidade do direito constante do art. 300, do CPC.

Verbera que inobstante a regularidade formal, a Administração Pública não logrou êxito acerca da coordenação de vontades para lesar o Fisco, porquanto nos autos do procedimento administrativo não foi produzida qualquer prova legítima de que o agravante teria se locupletado da suposta irregularidade.

Aduz que o procedimento que o Juízo de primeiro grau entendeu como legítimo se baseia na suposta incapacidade financeira de pessoa jurídica (terceira), cuja relação com o agravante decorre unicamente de ter dele adquirido arroz em casca.

Ressalta que subsistem inúmeras dúvidas acerca da legitimidade da cobrança havida pela Administração Pública, que, ainda que em um juízo sumário, deveriam ter sido considerados, mas não o foram, em que pese literalmente exortados na exordial.

Defende que a exigência legislativa para concessão o efeito suspensivo reside no preenchimento dos requisitos do “risco de lesão grave e de difícil reparação” e da “fundamentação relevante”, caso em que há de ser concedido o efeito ao recurso.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão de primeiro grau, determinando-se a suspensão das multas conduzidas pela autuação administrativa questionada nos autos.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (pág.08 – id. n.40622989).

Por seu turno, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (págs.01/13 – id. n.

46449490).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr.

Mauro Delfino César, deixa de se manifestar por inexistência de interesse ministerial. (pág.17-id.n. 46682989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Milton José Gozzi contra a decisão proferida pelo Juízo de origem que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal e imposição de multa, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por não vislumbrar que houve vício na autuação da autoridade fiscal e na multa aplicada.

De início, cumpre asseverar que, em matéria de agravo de instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Dito isso, extrai-se dos autos que Milton José Gozzi foi autuado pelo fisco mediante o Auto de Infração n.142750000702019109, em decorrência da ação fiscal denominada “
Operação Nota Fria
”, realizada pela Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ/MT com o objetivo de investigar documento fiscal que não corresponde à saída de mercadorias, a transmissão de propriedade de mercadorias, a entrada de mercadorias no estabelecimento ou, ainda, a prestação ou utilização de serviço, no caso de nota fiscal eletrônica.

Questionada a referida autuação, foi elaborado relatório de auditoria fiscal (Processo Eletrônico n.o 5723059/2019), da Coordenadoria de Fiscalização de Indústria e Agronegócio da SEFAZ/MT, exarado pela Fiscal de Tributos Estaduais Cinthia Barreto Borges, constando o seguinte:

“(...) Cuida-se de pedido de anulação da autuação fiscal NAI nr. 14275000702019109, lavrada contra MILTON JOSÉ GOZZI, inscrição estadual 13.492.838-5, estabelecido em Paranatinga/MT. O autuado, produtor rural, fora previamente instalado a comprovar a efetividade e regularidade das operações de saída de arroz em casca que, conforme documentos fiscais por ele emitidos, teria sido vendida para a empresa AGROMEIRELES COMÉRCIO MERCANTIL LTDA. Porém através dos testes de auditoria constatamos que este objetivando efetuar a venda de arroz em casca à CDA – CIA DE DISTRIBUIÇÃO ARAGUAIA (CNPJ 26.651.646/0014-47), simulou a venda dos produtos para a empresa AGROMEIRELES COMERCIO MERCANTIL LTDA, (CNPJ 09.426.403/0001-71 e I.E. 13.523.062-4), pelo valor total de R$ 108.243,66, mediante a emissão de notas fiscais de sua própria autoria de n(s)° 170, 171, 188 e 189 , utilizando o “CFOP1 5118 - Venda de produção do estabelecimento entregue ao destinatário por conta e ordem do adquirente originário, em venda à ordem”.

Recebeu os valores pela venda do produto diretamente em sua conta corrente bancária junto ao banco Sicredi, agencia 0802, C/c 44350-6, por meio de Carta de Cessão de Crédito emitida pela empresa AGROMEIRELES COMÉRCIO MERCANTIL LTDA autorizando a empresa CDA – CIA DE DISTRIBUIÇÃO ARAGUAIA, a efetuar o pagamento ao produtor supra citado, conforme confessado pelo próprio produtor rural, nos autos eletrônico (eProcess) no 5674770/2019. Muito embora a cessão de crédito seja instrumento legal previsto pela legislação brasileira (Código Civil, art. 290) é certo que o quadro fático evidenciado pelos testes de auditoria denotam que sua emissão deu-se tão somente para conferir mera aparência de regularidade nas respectivas operações, razão pela qual, com amparo no Parágrafo único, do art. 116, do Código Tributário Nacional, ficam desconsiderados, para efeitos tributários no presente procedimento fiscal. Conforme detalhado no Relatório de Auditoria Fiscal, anexo a NAI142750000702019109, fica demonstrado todas as provas que o real comprador da mercadoria é a empresa que pagou o produto por ela adquirido. Fica atribuída como coobrigados na responsabilidade tributária pela infração acima, solidariamente, MILTON JOSE GOZZI (CPF 761.714.859-34), AGROMEIRELES COMERCIO MERCANTIL LTDA ( CNPJ 09.426.403/0001-71, CDA – CIA DE DISTRIBUIÇÃO ARAGUAIA (CNPJ 26.651.646/0014-47), ex vi Parágrafo único, do art. 116, do Código Tributário Nacional, cumulado com o art. 167, § 1°, I, do Código Civil Brasileiro, cumulado com o art. 167, § 1°, I, do Código Civil Brasileiro e ainda, com o artigo 18-A, da lei (Estadual) 7.098/98”
(Sic. págs.01/74-id.n.34290136)

Em sede judicial, ao apreciar o pedido de tutela de urgência formulado na ação anulatória pelo ora agravante, o Juízo de origem o indeferiu, por entender que “
os relatórios e autuações fiscais lavrados pelo fisco são atos que gozam de presunção de veracidade e de fé pública e, que o requerente não comprovou os vícios no ato praticado, na medida em que somente apresentou notas fiscais já submetidas ao fisco estadual, e que não são aptas a demonstrar que houve a efetiva operação da forma como narrada”
(sic.pág.23-id.n.30906732 – processo de 1o grau).

Contra essa decisão insurge-se o agravante.

Assim, a matéria devolvida à apreciação desta Corte refere-se à pretensão de modificação da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário oriundo do auto de infração.

Pois bem.

De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, para ser deferida a tutela de urgência devem ser demonstrados, de forma concomitante, os requisitos relativos à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, veja-se:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

In casu
, porém, os requisitos em questão não estão presentes, como bem entendeu o juízo
a quo
.

Com efeito, os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, de modo que, para justificar a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, deveriam restar evidenciados os vícios alegados de forma cabal e robusta.

Logo, não é possível afastar a exigibilidade de crédito tributário oriundo do Auto de Infração confeccionado pela Coordenadoria de Fiscalização de Indústria e Agronegócio da SEFAZ/MT, exarado pela Fiscal de Tributos Estaduais Cinthia Barreto Borges, a qual goza de fé pública, sem nenhuma outra prova contundente e sem ouvir a parte contrária.

Extrai-se, ainda

da contestação juntada à ação de base que,
in verbis:

“(......) Deveras, foi verificado, dentre outras irregularidades, que as notas fiscais emitidas pelo(a) agravante Milton José Gozzi tendo como destinatário(a) a Agromeireles Comercio Mercantil Ltda.
continham declaração falsa e tratavam-se de simulação, porquanto se referiam às operações de compra e venda ocorridas com a empresa CDA – Cia de Distribuição Araguaia, de modo que as mercadorias nunca circularam na forma declarada nos documentos fiscais
.

O
e-Process n.o 5723059/2019
(cópia integral inclusa) serviu de repositório de documentos e registro das fases do levantamento fiscal e autuação do(a) contribuinte, tudo em respeito à legislação regente.

(....)

Complementando, o parágrafo único do citado artigo assim dispõe: “
a solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem
”.
Por sua vez, repita-se, o art. 353 do RICMS/MT traz a vedação à conduta de emitir documento fiscal que não corresponda a uma circulação de mercadoria ou prestação”
.

O artigo 151, II, do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia,
caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do autor
, em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, as quais, no entanto, entendo que se não se fazem presente nesta quadra processual.

Este, aliás, é o entendimento que tem prevalecido neste Tribunal, que se elucida no seguinte julgado:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
– PEDIDO LIMINAR DE
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
-

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIO
-
PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E FUMUS BONI IURIS
- AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL (ART. 151, II, DO CTN) – RECURSO DESPROVIDO.

(....) 2. No caso, não estão presentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

3. Verifica-se que foi observado no procedimento administrativo o devido processo legal, com as garantias da ampla defesa e do contraditório, inexistindo prova segura de que tenha ocorrido ilícito administrativo. Além do mais, tratando-se de juízo de cognição sumária, é prudente que se aguarde a instrução do feito, a fim de obter-se maiores elementos sobre a questão, sendo oportuno ressaltar que o pedido de antecipação da tutela poderá ser renovado, desde que acompanhado de novos elementos probatórios.

4. O artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor.
(N.U 1002933-19.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019) g.n.

O comando que se extrai da norma supracitada, consolidado nos tribunais superiores, foi inclusive objeto de Súmula pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

Súmula 112
- O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

No presente caso, verifica-se que o agravante não exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, não realizou o depósito do montante integral do débito aqui discutido, limitando-se apenas a requerer a anulação dos créditos tributários ante as supostas irregularidades.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020